Tribunal: TJDFT
Processo: 0740798-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740798-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: OLGA MARIA DE JESUS D E C I S Ã O Vistos e etc. Intimada a se manifestar sobre a alegação de perda do objeto do presente recurso, a agravante veio aos autos para confirmar a alegação da parte contrária (ID 36378048). Ante as informações das partes, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator